Tribunal: TJDFT
Processo: 0737328-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737328-53.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VITORIA HELENA VILELA AZEVEDO MUNIZ RECORRIDA: ANA BEATRIZ DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE.SALÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. É ilegal a penhora, mesmo parcial, de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos e em conta corrente em que é creditado o salário do devedor - CPC 833, IV e X, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia (CPC 833, § 2°), que não é o caso dos autos. A recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Alega que a decisão colegiada diverge de julgados da Corte Superior ao afastar a possibilidade de penhora de valores na caderneta de poupança da recorrida para quitação do débito e dos honorários de sucumbência, sem, contudo, indicar com clareza o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ATHANASIOS G. FLESSAS, OAB/DF 10.955 (ID Num. 32197605 - Pág. 38). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1889066/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado no suposto dissídio interpretativo, porquanto “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp 1626774/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ATHANASIOS G. FLESSAS, OAB/DF 10.955. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017